Tribunal: STJ
Processo: 0746281-98.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960272 - DF (2025/0212635-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DAVI FERNANDES DE MOURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CHRISTIANE CORREA DE MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
JULIANA BALDONI FIGUEIREDO - DF065482
AGRAVADO
: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE
AGRAVADO
: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES
ADVOGADOS
: HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010350
MILENA MARCONE FERREIRA LEITE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF039709
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE
NO JULGADO. COMPETÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO.
REVOLVIMENTO CONTEUDO FÁTICO PROBATÓRIO. ÓBICE
DA SUMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 1.022, II, e 489, §
1o, I e IV, do Código de Processo Civil, sustentando omissão
quanto à validade do contrato de honorários advocatícios e à
inaplicabilidade do artigo 24, § 1o, da
por
Lei no 8.906/1994,
envolver questão de alta indagação. Argumentou também a não
incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF, além de afirmar que a
controvérsia não demandaria reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos, bem como
pela impossibilidade de revisão do quadro fático-probatório, em
razão da Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na
análise da validade do contrato de honorários advocatícios e da
Documento eletrônico VDA52025862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0e427b4f-eec3-42db-82c4-0d179186cc79

aplicabilidade do artigo 24, § 1o, da
e (ii) saber
Lei no 8.906/1994;
se a controvérsia apresentada demanda reexame de fatos e
provas, o que seria vedado em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida afastou a alegação de omissão,
obscuridade ou contradição, considerando que os acórdãos
recorridos apreciaram a demanda de forma clara e fundamentada,
conforme precedentes do STJ.
6. Arguição de validade contratual que exige análise profunda do
conteúdo probatório, o que não se mostra viável em sede de
especial. Impossibilidade de revisão do quadro fático-probatório
em sede de recurso especial, em razão da
que
Súmula 7/STJ,
veda o reexame de provas.
7. A parte agravante não demonstrou objetivamente que a análise
fática estabilizada melhor se enquadraria em outra forma jurídica,
limitando-se a alegações genéricas sobre a inaplicabilidade dos
óbices da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
8.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 0e427b4f-eec3-42db-82c4-0d179186cc79

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960272 - DF (2025/0212635-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: DAVI FERNANDES DE MOURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CHRISTIANE CORREA DE MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
JULIANA BALDONI FIGUEIREDO - DF065482
AGRAVADO
: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE
AGRAVADO
: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES
ADVOGADOS
: HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010350
MILENA MARCONE FERREIRA LEITE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF039709
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE
NO JULGADO. COMPETÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO.
REVOLVIMENTO CONTEUDO FÁTICO PROBATÓRIO. ÓBICE
DA SUMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 1.022, II, e 489, §
1o, I e IV, do Código de Processo Civil, sustentando omissão
quanto à validade do contrato de honorários advocatícios e à
inaplicabilidade do artigo 24, § 1o, da
por
Lei no 8.906/1994,
envolver questão de alta indagação. Argumentou também a não
incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF, além de afirmar que a
controvérsia não demandaria reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

3. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos, bem como
pela impossibilidade de revisão do quadro fático-probatório, em
razão da Súmula 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na
análise da validade do contrato de honorários advocatícios e da
aplicabilidade do artigo 24, § 1o, da
e (ii) saber
Lei no 8.906/1994;
se a controvérsia apresentada demanda reexame de fatos e
provas, o que seria vedado em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A decisão recorrida afastou a alegação de omissão,
obscuridade ou contradição, considerando que os acórdãos
recorridos apreciaram a demanda de forma clara e fundamentada,
conforme precedentes do STJ.
6. Arguição de validade contratual que exige análise profunda do
conteúdo probatório, o que não se mostra viável em sede de
especial. Impossibilidade de revisão do quadro fático-probatório
em sede de recurso especial, em razão da
que
Súmula 7/STJ,
veda o reexame de provas.
7. A parte agravante não demonstrou objetivamente que a análise
fática estabilizada melhor se enquadraria em outra forma jurídica,
limitando-se a alegações genéricas sobre a inaplicabilidade dos
óbices da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
8.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto pelo ESPÓLIO DE
DAVI FERNANDES DE MOURA, representado por sua inventariante CHRISTIANE
CORREA DE MOURA, contra decisão que inadmitiu o recurso especial ofertado com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento por violação aos artigos 1.022, II, e 489, § 1o, I e IV, do
Código de Processo Civil (CPC), apontando a omissão quanto à validade do contrato
de honorários e à inaplicabilidade, ao caso concreto, da regra do artigo 24, § 1o, da
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

por envolver “questão de alta indagação” que não teria sido
Lei no 8.906/1994,
enfrentada. Sustentou a não incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF, por haver
prequestionamento implícito das teses relativas aos artigos 62, 612 e 619, III, do
Código de Processo Civil, evidenciado nos acórdãos que, ainda que de forma
insuficiente, teriam abordado a temática da alta indagação e da competência funcional.
Reforçou não se tratar de reexame de fatos e provas (
, mas de questão
Súmula 7/STJ)
de direito atinente à necessidade de autorização judicial ou anuência de herdeiros para
a contratação, e à incompatibilidade de discutir tais pontos nos autos do inventário, nos
termos do artigo 612 do Código de Processo Civil.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa
é a seguinte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
OPÇÃO DO ADVOGADO QUANTO À ADOÇÃO DA VIA PROCESSUAL
AUTÔNOMA OU REQUERIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 24,
§1o,
DECISÃO REFORMADA. 1. Ao dispor sobre a
LEI No 8.906/1994.
execução dos honorários advocatícios, o artigo 24, §1o, da
estabelece que “A execução dos honorários pode ser
Lei no 8.906/94
promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o
advogado, se assim lhe convier.” 2. Descabe condicionar o cumprimento
por meio processual autônomo, cabendo somente ao advogado a opção
pela execução da verba devida nos autos originários ou em autos
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

apartados, na melhor exegese dos arts. 23 e 24, §1o, da Lei 8.906/94
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 3. Agravo de instrumento
conhecido e provido.”
A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código
de Processo Civil:
a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, sob o fundamento de que
a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos
embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando
caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 62, 612,
e 619, inciso III, sustentando que a competência da vara de execução de
títulos extrajudiciais é absoluta, não sendo possível o processamento da
execução de honorários no juízo em que tramita o inventário. Assevera,
ainda, que mesmo que outorgada ao advogado a escolha entre ajuizar a
demanda nos autos do processo principal ou como processo autônomo,
tal faculdade não poderia ser exercida na espécie, uma vez que o título
executivo seria irregular, razão pela qual sua validade deve ser discutida
no juízo ordinário.
II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e
está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos
pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não
merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos
489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,
porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte
Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do
acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material,
omissão, contradição ou obscuridade ” (
relator
REsp n. 2.130.489/RJ,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/12/2024,
23/12/2024)
Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 62,
612, e 619, inciso III, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais,
a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não
foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando
caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento –
enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito
do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local,
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado ” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/11/2024,
18/11/2024)
Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não
mereceria transitar, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em
perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A
propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITORIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO ENTRE AS
PARTES
ACERCA
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS
-
NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO ADVOGADO QUE ATUOU NO
FEITO - AQUIESCÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL. 1. É assente o
entendimento segundo a qual nos termos do Estatuto da Advocacia (arts.
22, 23 e 24, §§ 1o e 4o), a devida prestação de serviço profissional
assegura ao advogado o recebimento de seus honorários, sobre os
quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos
mesmos autos em que fixados , não podendo ser prejudicado por
eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua
anuência. Precedentes de ambas as Turmas da Segunda Seção.”
“2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EAREsp n. 2.391.024/SE,
relator Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 11/12/2024,
DJEN de
(g.n.).”
17/12/2024)
Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do
STJ, ” aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como
pela
alínea
“c”
do
permissivo
constitucional
”
(AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.798.907/RJ,
julgado em
DJe de
.
21/10/2024,
4/11/2024)
III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. (e-STJ
Fl.342-4)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Ao contrário do que foi alegado, o acordão recorrido é claro ao enfrentar
os argumentos apresentados, indicando especificamente a motivação que levou a
conclusão do julgado. É o que se conclui da leitura e-STJ Fl.200-7.
A propósito:
"Observa-se que a questão em apreço diz respeito a honorários
advocatícios contratuais firmados entre cliente (Mariana Vieira
Fernandes de Moura) e advogadas (Milena Marcone Ferreira Leite e
Heloísa de Magalhães Novaes), as quais patrocinaram os interesses do
Espólio de Davi Fernandes de Moura a partir da assinatura do contrato
em
(ID 169447048, da origem) até a remoção da
28/04/2016
inventariante Mariana Vieira Fernandes de Moura, ocorrida em 19/5/2023.
Ao dispor sobre a execução dos honorários advocatícios, o artigo 24,
§1o, da
estabelece o seguinte: “A execução dos
Lei no 8.906/94
honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que
tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”(e-STJ Fl.204)
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No mais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
É o que infere da própria petição de recurso, onde impugna o recorrente a
possibilidade de execução do contrato no caso concreto nos próprios autos onde
houve a prestação dos serviços advocatícios por haver alta indagação.
Prosseguindo sua argumentação, impugna a validade da avença
contratual com a anterior inventariante, o que exigiria a análise do conteúdo probatório
constante dos autos.
A propósito, é o que consta da petição recursal.:
"Com efeito, a regra do Estatuto se aplicaria ao caso se, e somente se, o
contrato de honorários fosse válido. Se o contrato foi firmado
individualmente pela inventariante anterior sem autorização do Juízo do
inventário ou dos demais herdeiros, tal circunstância leva as partes, pelo
menos, a uma discussão sobre a validade do contrato, ou mesmo sobre
a delimitação de seu objeto e dos valores estabelecidos em sua
celebração. Essa mesma discussão não pode ser realizada nos autos do
inventário, ainda que incidentalmente, e sim em juízo próprio, por se
tratar, notoriamente, de questão de alta indagação. Mas o argumento
não foi sequer analisado. (e-STJ Fl.352-3)
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Porém, não será esse o caso dos autos, uma vez que a realidade fática
não é incontroversa. Cuida-se de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

É o voto.

Documento eletrônico VDA51785576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:52
Código de Controle do Documento: 1c538314-11db-435b-b7dc-21eb2783b52e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.960.272 / DF
Número Registro: 2025/0212635-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07350471920238070001 07462819820238070000 7350471920238070001 7462819820238070000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAVI FERNANDES DE MOURA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CHRISTIANE CORREA DE MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : PATRÍCIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
JULIANA BALDONI FIGUEIREDO - DF065482
AGRAVADO
: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE
AGRAVADO
: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES
ADVOGADOS : HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF010350
MILENA MARCONE FERREIRA LEITE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF039709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA52005802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:42
Código de Controle do Documento: 7d5a50cb-9757-4c71-83b3-13be9a7691da

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:04:42
Código de Controle do Documento: 7d5a50cb-9757-4c71-83b3-13be9a7691da